Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-57.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013731-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), EMILIO DANIEL DE BRITO ARRUDA - CPF: 344.394.551-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal de pequeno valor nos termos do art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução 547/2024 do CNJ. A Defensoria alega direito a honorários sucumbenciais em favor do fundo de aparelhamento institucional, conforme reconhecido no Tema 1002 do STF, e requer fixação de honorários de 20% sobre o valor da causa. O Município de Várzea Grande sustenta que o valor seria desproporcional e pede, alternativamente, a condenação da Defensoria ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, gera direito a honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública que atuou na qualidade de curadora especial, considerando a ausência de parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. O S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem fixação de honorários.

Tese de julgamento:1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada em repercussão geral, não gera direito a honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública em face do princípio da causalidade. 2. Inexistindo parte vencedora e sem condenação específica, afasta-se a aplicação do conceito de sucumbência.”.

________
___________________________

Dispositivos relevantes
citados:

CPC
, art. 485, VI. Resolução CNJ n.º 547/2024.

Jurisprudência relevante
citada:

STF
, Tema 1002, RE 1140005 RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, Tema 1184.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande–MT
,
que nos autos da
Execução Fiscal

n.º
1013731-57.2023.8.11.0002
,
extinguiu o processo
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
em razão do
baixo valor conforme determina o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução
547 do Conselho Nacional de Justiça
.

Nas suas razões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso argumenta que, em virtude da autonomia constitucional conferida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, é possível que a Defensoria receba honorários sucumbenciais, ainda que litigue contra o próprio ente ao qual está vinculada. Essa autonomia foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da AR 1937
AgR
(2017) e ratificada em 2023 no Tema 1.002 de repercussão geral, que estabelece que as Defensorias Públicas, em demandas nas quais representem o litigante vencedor, têm direito aos honorários, mesmo quando o litígio ocorre contra o ente federativo a que pertencem. Segundo a Defensoria, os honorários de sucumbência não são distribuídos entre seus membros, sendo destinados exclusivamente ao fundo para estruturação e capacitação institucional, conforme a Lei Complementar 80/2014.

Diante disso, a Defensoria Pública requer o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões, o Município de
Várzea Grande argumenta que a extinção segue a jurisprudência do STF (Tema 1.184) e a Resolução 547/2024 do CNJ, que preveem a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ineficiência administrativa. Quanto aos honorários sucumbenciais, a Fazenda contesta a condenação pleiteada pelo Apelante, alegando que a fixação de honorários seria desproporcional e prejudicial aos cofres públicos.
A Fazenda sustenta que, se houver fixação de honorários, estes devem ser reduzidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ. Alternativamente, requer a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários.

Certidão de isenção de custas (Id.
230677671
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação que foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso–MT contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande-MT
,
que nos autos da Execução Fiscal n.º 1013731-57.2023.8.11.0002, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do baixo valor conforme determina o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Extrai-se dos autos que
a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Município de Várzea Grande – MT, objetivando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 2.844,44 (dois mil, oi
tocentos e quarenta e quatro reais e quarent
a e quatro centavos).

O despacho citatório ocorreu em 17/04/2023 (Id. 229853666).

O Aviso de Recebimento retornou positivo em 03/08/2023 (Id. 229853668).

Em seguida
17/08/2023, (Id. 229853673)
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Exceção de

Pr
é
-Executividade,
argumentando acerca da ocorrência da prescrição simples.

O Município de Várzea Grande em 27/03/2024 (Id. 229853675), apresentou impugnação à Exceção de
Pré
-Executi
vidade.

Pelo Juízo em
07/06/2024 (
Id.
229853677
)
,
foi proferida a sentença
julgando extinta a presente execução
nos termos do artigo 485 inciso VI do Código de Processo Civil
, em razão do baixo valor com fulcro
no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1º grau ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Faz-se imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do julgamento do Tema nº 1.002 em 26/06/2023, firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, reforçando que o valor recebido deve ser exclusivamente destinado ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).”.

Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal este Egrégio Tribunal de Justiça assentou:

“REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – QUANTUM AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º DO CPC) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou que o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0000717-90.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 07/11/2023).”.

Destarte, é inquestionável que a Defensoria Pública, enquanto instituição, faz jus ao recebimento de verba honorária. Todavia, observo que, no presente caso, não se justifica a reforma da sentença, uma vez que a ausência de condenação em honorários revela-se plenamente justificada.

No presente caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ao
apresentar
Exceção de
Pré
-Executividade na qualidade de curadora especial, cumpriu sua função de defesa técnica e imparcial. Contudo, não se configura hipótese de sucumbência, pois não há parte vencedora no processo, considerando que a extinção da execução fiscal decorreu de tese firmada em repercussão geral.

Esse precedente, de natureza vinculante, levou ao encerramento da execução fiscal sem que houvesse um julgamento de mérito, em obediência à uniformização jurisprudencial estabelecida. Dessa forma, a inexistência de uma condenação específica ou de uma vantagem processual para qualquer das partes afasta a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, tornando inaplicável o conceito de sucumbência.

Ademais, o princípio da causalidade, que orienta a atribuição da sucumbência, estabelece que os custos processuais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. No caso em análise, à época da propositura da execução fiscal, o Município agiu conforme os requisitos da Lei de Execuções Fiscais, demonstrando o seu legítimo interesse processual. Por essa razão, não se justifica impor ao ente fiscal o ônus financeiro decorrente da extinção antecipada da execução, fundamentada em uma política nacional de racionalização e eficiência no trâmite das execuções fiscais em todo o Judiciário.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 485, INCISO VI). CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0015642-93.2019.8.16.0044 - Apucarana
- Rel.
: DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK
- J.
01.07.2024)
”
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – QUESTÃO INCONTROVERSA – INSURGÊNCIA
QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE PELAS PARTES –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.

2. “Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”. (STJ, Primeira Turma,
AREsp
1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Dje
em 1º/7/2020)

3.
Não há como imputar a nenhuma das partes a causa pelo ajuizamento da ação, devendo as despesas processuais e honorários advocatícios serem afastados.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1048274-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)
[grifo nosso].”

“Processual Civil. Execução Fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Falta de interesse de agir. Aplicação do tema de repercussão geral n. 1184 do STF. Custas processuais. Princípio da causalidade. Fazenda que não deu causa à extinção do processo. Presença das condições da ação à época do ajuizamento da execução fiscal. Necessária observância da orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do TJPR. SEI 0056498-06.2024.8.16.6000. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Apelação cível provida.

(TJ-PR 00160719420188160044 Apucarana, Relator: Salvatore
Antonio

Astuti
, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)”.

Diante do exposto, verifica-se que a extinção da execução fiscal, fundada em tese de repercussão geral, reflete uma diretriz de uniformização jurisprudencial que visa à racionalização do fluxo processual, sem gerar, contudo, consequências financeiras para o ente público que agiu conforme os requisitos legais vigentes à época do ajuizamento da ação.

Assim, inexiste fundamento para a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a ausência de parte vencedora e o cumprimento do princípio da causalidade afastam a hipótese de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação,

para
manter inalterada
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024